Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712510-32.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANTONIO FERNANDES BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ART. 132 DO CPC. INTERESSE JURÍDICO EM CONSTITUIR NOVO TÍTULO EXECUTIVO. PRETENSÃO EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. OPÇÃO DO CREDOR CONTRA QUEM DEMANDAR. ENUNCIADOS 42 DO STJ E 508 E 556 DO STF. INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DO CDC. QUESTÃO DECIDIDA NA ORIGEM. QUESTÕES DE MÉRITO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SUJEIÇÃO À DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O chamamento ao processo é instituto próprio do processo de conhecimento, cujo escopo é constituir título executivo para que o devedor solidário que saldar a dívida possa exigir dos demais devedores a parte que lhes cabe (art. 132, do CPC). Uma vez que o agravante já foi condenado solidariamente com a União e o Banco Central do Brasil, não há interesse jurídico em constituir novo título executivo. Ademais, na presente lide, o autor deduziu pretensão exclusivamente em face do BANCO DO BRASIL S/A, não figurando nos autos nenhuma das pessoas jurídicas relacionadas no art. 109, I, da Constituição Federal. 2. A obrigação que se busca cumprimento é solidária e cabe ao credor optar contra quem pretende demandar, se em desfavor de todos os devedores ou apenas parte deles. Uma vez que o polo passivo é composto tão somente pelo BANCO DO BRASIL S/A, inarredável a competência da justiça comum do Distrito Federal para o julgamento da causa, conforme entendimento cristalizado nos enunciados 42 do Superior Tribunal de Justiça e 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal. 3. O agravante sustentou que a petição inicial seria inepta porque o autor não teria anexado a cópia do contrato de financiamento rural, bem como não teria comprovado o efetivo pagamento. Quanto à falta do contrato, a alegação não procede, uma vez que a cédula de crédito rural em questão encontra-se juntada aos autos principais. Lado outro, eventual falta de pagamento constitui matéria de mérito a ser dirimida no momento oportuno. 4. Quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora, a jurisprudência já pacificou a questão no sentido de que são devidos a partir da citação na ação civil pública e não para o procedimento individual de liquidação ou cumprimento de sentença. 5. A decisão vergastada já reconheceu que a controvérsia não se sujeita às normas da Lei 8.078/90, razão porque sequer se vislumbra interesse recursal quanto à arguição. Por fim, as demais questões ventiladas nas razões do recurso e relativas aos critérios de cálculo do quantum debeatur consistem no mérito da própria liquidação de sentença e não foram abordadas pela decisão agravada. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 130, inciso III, 131, 132, 509, inciso II, todos do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de chamamento dos devedores solidários aos autos, quais sejam, a União e o Banco Central do Brasil. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgados do STJ; b) artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, alegando a necessidade de prévia liquidação do julgado pelo procedimento comum. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada a MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427 (ID Num. 51939372 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017